Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700673-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA GORETTI LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI- ME em face da decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial no 0701943-65.2021.8.07.0014, que indeferiu nova pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD automaticamente reiterada (ID. 183158136 -origem). Em suas razões recursais (ID. 54867473), a exequente agravante, em suma, aduz que mesmo diante da recente atualização do SISBAJUD, no qual liberou a função de repetição programada da ordem de bloqueio, foi indeferido o pedido para a realização de nova pesquisa pelo sistema, sob argumentos de que não haveria fatos ou documentos que comprovassem modificação na situação financeira da Executada. Pontua que a última pesquisa de bens realizada nos autos se deu em 11/2022, ou seja, já se perfazem mais de 14 meses desde a realização, e não haveria nenhum ônus ou óbice para que a Serventia realizasse atualmente as pesquisas, de forma contemporânea e com a adoção do novo sistema. Pondera que condicionar a pesquisa à eventual comprovação por parte do credor de alteração da situação financeira dos devedores seria medida extremamente desproporcional. Defende que o pedido de nova realização de pesquisa pelo SISBAJUD, utilizando-se de nova ferramenta, não seria mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 (trinta) dias. Pugna que seja deferida a tutela de urgência para determinar a consulta pelo sistema BACENJUD com a opção de repetição programada (teimosinha). Argumenta que o Juízo de origem determinou a suspensão da ação judicial pelo prazo de 1 (ano) e eventual manutenção da decisão afetaria o seu direito fundamental de ação, e ainda lhe causaria perda financeira exorbitante, pois estaria inibindo de receber a satisfação do seu crédito junto à agravada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD “teimosinha”, e no mérito requer a reforma da decisão agravada para que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento. Preparo recolhido (IDs. 54867475 e 54867487). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que “conforme se denota da decisão colacionada ao presente mandamus, o juízo de primeiro grau determinou que suspenderá a ação judicial no prazo de 1 (ano) ano, caso o Agravante não promova (determinação)” , e que estaria sendo inibido de receber a satisfação de seu crédito junto à agravada (ID. 54867473, pág. 12). Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no sistema conveniado SISBAJUD na opção de repetição programada (teimosinha), esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora